Tribunal: STF
Processo: ARE 1371780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. AÇÃO ANTERIOR ESTABELECENDO TERMO FINAL PARA PAGAMENTO AOS INATIVOS EM PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVIDADE. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DOS VALORES A ESSE TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Insurgência recursal contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido da parte autora, servidor(a) aposentado(a)/pensionista, objetivando o recebimento de gratificação de desempenho (GDATEM), em paridade de condições com os servidores ativos, mesmo após a conclusão do primeiro Ciclo de Avaliação.



    2. Pretende a parte autora, servidor público federal aposentado, obter provimento jurisdicional que lhe assegure o recebimento de seus proventos nos valores que passou a receber quando do cumprimento da decisão judicial proferida no Processo nº 0508491-94.2011.4.05.8400S - que reconheceu seu direito à paridade entre ativos e inativos relativamente à gratificação de desempenho GDATEM – sob a alegação de que, uma vez incorporados tais valores em seus proventos, não poderiam ser retirados, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    2. O autor ajuizou ação anterior requerendo a paridade entre ativos e inativos no que tange à gratificação de desempenho, tendo obtido provimento jurisdicional que a estendeu, no mesmo patamar dos servidores em atividade, mas estabeleceu um termo final, qual seja, a efetiva implementação e processamento do resultado do primeiro ciclo de avaliação.



    3. A Administração incluiu nos proventos do aposentado os valores correspondentes à gratificação (nos moldes pagos aos servidores ativos) apenas no período determinado por acórdão transitado em julgado, restabelecendo, após o primeiro ciclo de avaliação, o pagamento da gratificação aos percentuais anteriormente percebidos (cessando o pagamento integral em razão da natureza pro labore faciendo da gratificação).



    4. O bem jurídico tutelado pelo autor no caso (recebimento de gratificação de desempenho nos moldes pagos aos servidores em atividade) já foi apreciado e decidido em outra ação judicial por ela ajuizada (que limitou temporalmente o pagamento, estabelecendo um termo ad quem ), não podendo ser novamente decidida, sob pena de violação à coisa julgada. 



    5. Acolhida a preliminar da União para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V. Prejudicada a apelação da parte autora."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente